Tribunal: TJBA
Processo: 8133565-32.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8133565-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ALEX SANDRO DEIRO SOUSA Advogado(s): LUAN MASCARENHAS DE SOUZA LITISCONSORTE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal, a finalidade dos embargos de declaração restringe-se à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A natureza da matéria que fundamenta o mandado de segurança, por ser criminal, impõe a aplicação das normas processuais penais, especialmente quanto aos prazos de recursos, em vez das regras do Código de Processo Civil. 3. O prazo para apresentar embargos de declaração em matéria criminal, no caso, é de 04 (quatro) dias, contados da intimação pessoal do Procurador do Estado, e corre de forma contínua, sem interrupção por feriados, domingos ou férias, conforme determinam os artigos 619 e 798 do Código de Processo Penal. 4. A apresentação dos embargos de declaração após o fim do prazo legal de 4 (quatro) dias corridos confirma sua clara intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso. 5. Embargos não conhecidos. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 8133565-32.2025.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores, componentes da SEÇÃO CRIMINAL, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme o voto do Relator. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR